Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada. Penhora nos rostos dos autos. Crédito Judicial. Verba de caráter indenizatório. Impenhorabilidade não configurada. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de crédito judicial oriundo da restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso apresenta irregularidade formal; e (ii) avaliar o cabimento da penhora de crédito judicial decorrente de diferenças salariais.
III. Razões de decidir
3. Atende o art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo que apresenta argumentos capazes de contrariar as razões expostas no decisum.
4. Em que pese a origem salarial, o valor objeto da penhora ostenta natureza indenizatória ante a perda de seu caráter alimentar pelo decurso do tempo.
5. A existência de penhora sobre vencimentos não impede nova constrição, desde que observada a ordem legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, 536, e 1.016, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719878-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 14/8/2025.